Tribunal: TJMT
Processo: 1004823-67.2021.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004823-67.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUZANE DE SOUZA SANTOS - CPF: 702.668.441-89 (RECORRENTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUIZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. “O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”.

2. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL,
em face do acórdão, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto, mantendo incólume a procedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a embargante sustenta a
contradição e omissão no acordão recorrido,
vez que a decisão recorrida rejeitou a tese preliminar
de error in procedendo
e admitiu como correta a decisão que decretou a revelia da reclamada Fazenda Pública.

Menciona que a prolação de sentença antes do cancelamento de audiência conciliatória e, antes do início do prazo para apresentar contestação, obstaculiza o exercício do direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta a omissão quando a decisão não enfrenta todos os argumentos trazidos no processo.

Ainda, alerta sobre a existência de erro grosseiro, quando, depois de 2 (dois) meses de publicada a sentença, recebeu novamente uma carta de citação.

Por tais razões, requer o
provimento para sanar a contradição apontada (sentença prolatada antes do prazo para contestação), bem como procedendo à anulação da sentença de primeiro grau, determinando-se a realização da audiência de conciliação designada, ou, se cancelada, oportunidade à embargante para apresentação da contestação no prazo de 30 dias.

Contrarrazões, não foram aportados ao processo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023